Tribunal: TJBA
Processo: 0825440-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0825440-88.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEOPOLDO JOAQUIM SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
LUIZ DE MOURA BASTOS NETO, FERNANDA SALINAS DI GIACOMO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DA CDA APÓS HABILITAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção da execução fiscal após parcelamento online do débito tributário pelo executado e consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, dispensado de preparo nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC, e por impugnar adequadamente os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios diante da extinção da execução fiscal em virtude de parcelamento extrajudicial do débito pelo executado e consequente cancelamento da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, extinta a execução fiscal após a apresentação de defesa e cancelamento da CDA, deve-se aplicar o princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios (REsp 1.111.002/SP).

Quando o pagamento ou parcelamento do débito ocorrer de forma extrajudicial após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que sem citação, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, pois foi ela quem deu causa à propositura da ação (REsp 1.802.663/PA e REsp 1.820.658/PE).

A condenação do Município ao pagamento de honorários, nas hipóteses em que o próprio executado reconhece o débito e opta pelo parcelamento após ajuizamento da execução, contraria o princípio da causalidade, uma vez que a propositura da demanda decorreu da inércia do contribuinte em quitar o débito em tempo oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da execução fiscal o ônus do pagamento de honorários advocatícios.

Na hipótese de parcelamento extrajudicial do débito pelo executado e cancelamento da CDA antes da citação, não há fundamento para a condenação do Município em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.111.002/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009; STJ, AgRg no AREsp nº 791.465/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.8.2016, DJe 31.8.2016; STJ, REsp nº 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.5.2019; STJ, REsp nº 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.8.2019, DJe 19.8.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0825440-88.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
LEOPOLDO JOAQUIM SOUZA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,.